Tribunal: TJMT
Processo: 1027158-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027158-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), D. F. V. - CPF: 117.750.061-23 (EMBARGADO), LAIZ FIGUEREDO DOS SANTOS VOLPATO - CPF: 028.173.961-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. MÉTODO BOBATH E EQUOTERAPIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde, confirmando decisão que determinou a cobertura dos tratamentos pelo método Bobath e equoterapia. A embargante alegou omissão e contradição, argumentando que tais tratamentos não constam do rol da ANS, seriam experimentais e desprovidos de comprovação científica robusta, sendo vedada sua imposição contratual segundo jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos pelo método Bobath e equoterapia, especialmente à luz da jurisprudência do STJ e das normas regulatórias aplicáveis ao setor de saúde suplementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão impugnado fundamenta expressamente a obrigatoriedade de cobertura com base em precedentes recentes do STJ, notadamente o REsp 2.125.696/SP, o qual reconhece que o método Bobath é utilizado nas sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional previstas no rol da ANS, sem diretrizes restritivas de utilização.

5.

Quanto à equoterapia, o acórdão destacou a existência da Lei no 13.830/2019, que reconhece e regulamenta tal prática como método terapêutico, além de citar precedente específico do STJ (AgInt no REsp 2.070.997/SP) que reconheceu a obrigatoriedade de sua cobertura por planos de saúde.

6.

Inexiste omissão quanto à análise da ausência de comprovação científica dos métodos, pois a decisão enfrentou o tema sob o prisma normativo e jurisprudencial, considerando a não classificação dos métodos como experimentais pela ANS e a previsão legal e judicial de cobertura.

7.

Não se verifica, portanto, qualquer vício na decisão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de jurisprudência mais recente e específica do STJ, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos pelo método Bobath e equoterapia, afasta alegação de contradição com precedentes antigos.

2.

A fundamentação clara e expressa do acórdão, com base em precedentes vinculantes e legislação específica, afasta qualquer vício de omissão ou contradição.

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/98, art. 10, § 13; Lei no 13.830/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.125.696/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2025; STJ, AgInt no REsp 2.070.997/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 323190856.

A embargante alega que a decisão embargada impôs obrigação de fazer com base na eficácia do método Bobath e da equoterapia, embora tais tratamentos não constem no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Afirma que há contradição entre o acórdão embargado e a jurisprudência consolidada do STJ, que entende ser lícita a recusa de cobertura para terapias experimentais.

Defende que o método Bobath e a equoterapia carecem de comprovação científica robusta quanto à sua eficácia.

Sustente que o tratamento com fisioterapia pelo método Bobath não possui regulamentação ou certificação que assegure sua aplicação adequada.

Aduz que a equoterapia é considerada experimental pela comunidade científica e não possui cobertura contratual.

Destaca que foram citadas notas técnicas do NAT-JUS Nacional e dos tribunais (SP e MG), apontando a insuficiência de estudos com rigor metodológico que sustentem a superioridade desses métodos em relação a outras terapias.

Argumenta que a Resolução Normativa no 539/2022 da ANS garante cobertura obrigatória para sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos no tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, mas não inclui fisioterapeutas.

Ressalta que a Lei no 9.656/98, em seu artigo 10, §13o, exige comprovação de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos para autorizar a ampliação do rol da ANS, o que não se verifica no caso concreto.

Argui que o contrato firmado entre as partes exclui expressamente procedimentos experimentais.

Assevera que a jurisprudência do STJ veda a imposição de tratamentos experimentais aos planos de saúde, conforme precedentes como o REsp 1.712.163/SP (Tema 990) e o AgInt no AREsp 1.810.221/GO.

Assinala que a presunção de legitimidade dos atos da ANS deve ser respeitada.

Pontua que a judicialização de tratamentos sem base científica causa desequilíbrio no sistema e aumento das mensalidades, em prejuízo coletivo.

Aponta que o método Bobath foi objeto de revisão sistemática que não encontrou evidência de superioridade em relação a outros métodos de reabilitação.

Salienta que não se demonstrou a probabilidade do direito nem o perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Reitera que o acórdão embargado é omisso quanto à ausência de evidência científica e ao entendimento consolidado da jurisprudência.

Pede que sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se a inexistência de obrigação de fornecimento do tratamento com método Bobath e equoterapia, diante da ausência de eficácia comprovada e do caráter experimental das terapias, afastando-se assim a imposição de cobertura contratual pela operadora de saúde.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 323190856.

A embargante aponta contradição e omissão da Câmara julgadora a respeito da obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo método Bobath e equoterapia, alegando que o acórdão contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da cobertura do tratamento pelo método Bobath e da equoterapia, fundamentando a decisão em recentes precedentes do STJ, especialmente o REsp 2.125.696/SP, julgado em 03/04/2025, que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de tais tratamentos.

Conforme consignado no acórdão:

"A recente orientação do STJ é pelo dever de cobertura dos métodos do método Bobath, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental."

Quanto à equoterapia, o acórdão destacou:

"
Em 13-05-2019 foi sancionada a Lei 13.830/2019, que regulamenta a equoterapia como método de reabilitação nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência
."

Ademais, o acórdão citou precedente específico do STJ (AgInt no REsp n. 2.070.997/SP) que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura da equoterapia.

Os julgados citados pela embargante são anteriores aos precedentes mencionados no acórdão, demonstrando que houve evolução jurisprudencial sobre o tema, com o STJ passando a reconhecer a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos em questão.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e fundamentado em jurisprudência atualizada do STJ.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025